Tribunal: TJMT
Processo: 1006878-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006878-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Reinaldo Cesar Borges de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, que não há indícios suficientes do cometimento do crime de tráfico de drogas, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, o juízo singular justificou a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, com base em elementos que não são manifestamente ilegais.
De igual maneira, a via do habeas corpus não permite aprofundada análise da questão de mérito, porquanto demanda dilação probatória. Contudo, na espécie o ADPF indica investigações preliminares, em virtude de notícia de comercialização ilícita de droga, somada à apreensão de entorpecente em posse do paciente, o que indica os indícios de autoria e materialidade.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade e urgência, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator